Tribunal: TCU
Processo: 010.696/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de ex-servidores do Departamento da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria de ex-servidores do Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de alteração de aposentadoria de João Batista Alves dos Santos, em razão da cessação dos efeitos financeiros do ato por força da Portaria-DGP/DPF 5.600/2017; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Ivaldir Antônio Paulus e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e alerte Ivaldir Antônio Paulus de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento desta deliberação; 9.4.3.2. emita novo ato de aposentadoria de Ivaldir Antônio Paulus, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.4.3.3. envie este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, o novo ato da aposentadoria de João Batista Alves dos Santos, concedida com base na Portaria-DGP/DPF 5.600/2017, com efeitos a partir de 18/05/2017.